Tribunal: TJSP
Processo: 2005168-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a realização de leilão do imóvel penhorado nos autos e indeferiu pedido de nova avaliação do bem – Parcial desistência no tocante às questões relativas ao leilão – Homologação - Recurso prejudicado nesse sentido – Reavaliação do bem – Desnecessidade – Executado que assentiu oportunamente com o laudo

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a realização de leilão do imóvel penhorado nos autos e indeferiu pedido de nova avaliação do bem – Parcial desistência no tocante às questões relativas ao leilão – Homologação - Recurso prejudicado nesse sentido – Reavaliação do bem – Desnecessidade – Executado que assentiu oportunamente com o laudo apresentado nos autos - Art. 873, inc. II do CPC – Inaplicabilidade - Ausência de elementos concretos que possam indicar majoração no valor do bem – Avaliação posteriormente apresentada pela esposa do devedor que não infirma o valor apontado no laudo pericial – Indeferimento mantido – Recurso prejudicado em parte, e desprovido na parte conhecida.